Tribunal: TJSP
Processo: 1001300-10.2017.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – Ação de cobrança – Empresa prestadora de serviços de transporte de materiais – Contratação irregular pela Municipalidade – Comprovada a prestação dos serviços contratados – Ausência de documentos oficiais (contrato assinado, notas fiscais e nota de empenho) que não afastam a obrigação da contraprestação pecuniária pelos serviços efetivamente prestados – Valor

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – Ação de cobrança – Empresa prestadora de serviços de transporte de materiais – Contratação irregular pela Municipalidade – Comprovada a prestação dos serviços contratados – Ausência de documentos oficiais (contrato assinado, notas fiscais e nota de empenho) que não afastam a obrigação da contraprestação pecuniária pelos serviços efetivamente prestados – Valor devido que deve ser apurado em fase de liquidação – Sentença de improcedência da ação reformada – Recurso de apelação provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000173768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001300-10.2017.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante APARECIDO
RODOKAS - ME, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento
estendido, deram provimento em parte ao recurso, vencidos o Relator Sorteado, que
declara, e o 5o juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores J. M. RIBEIRO DE
PAULA, vencedor, SOUZA NERY, vencido, EDSON FERREIRA (Presidente),
OSVALDO DE OLIVEIRA E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 10 de março de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001300-10.2017.8.26.0058.
Comarca de AGUDOS 2a Vara Juíza Ana Carolina Achôa A. Siqueira de Oliveira.
Apelante:
APARECIDO RODOKAS-ME.
Apelada:
MUNICÍPIO DE AGUDOS.
VOTO No 29.540.4
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Ação de cobrança

Empresa prestadora de serviços de transporte de materiais
Contratação irregular pela Municipalidade Comprovada a
prestação dos serviços contratados Ausência de documentos
oficiais (contrato assinado, notas fiscais e nota de empenho)
que não afastam a obrigação da contraprestação pecuniária
pelos serviços efetivamente prestados Valor devido que deve
ser apurado em fase de liquidação Sentença de improcedência
da ação reformada Recurso de apelação provido, em parte.

Ação de cobrança proposta por Aparecido Rodokas-ME.,
objetivando o pagamento referente a serviço de transporte de materiais
prestado entre 01-06-a 03-10 de 2016.
A r. sentença, de relatório adotado, rejeitou o pedido. 1
Recorre o autor, pela reforma da sentença; recurso
processado e contra-arrazoado. 2
Fundamentação
Voto vencido dos eminentes Des. SOUZA NERY e SOUZA
MEIRELLES; votos vencedores deste 3o Juiz e demais integrantes da Câmara,
OSVALDO DE OLIVEIRA e EDSON FERREIRA DA SILVA, que deram provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença de improcedência da ação. Por
designação, a mim coube a redação do acórdão.
1 Sentença, fls. 143/147.
2 Recurso de apelação, fls. 154/160; contrarrazões, fls. 174/178.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta o autor que, desde 2015, por diversas vezes foi
contratado verbalmente pelo Município de Agudos para prestação de serviço
de transporte de materiais, no valor de R$ 300,00 a diária; os serviços prestados
entre 01-06 a 03-10 de 2016 não foram quitados; há saldo de R$ 26.400,00,
referente a 88 dias de serviço efetivamente prestado e não pago.
A r. sentença rejeitou o pedido ao fundamento de que a
documentação juntada com a inicial não é hábil para acolher a pretensão do
autor, porque desacompanhada de documentos oficiais da Prefeitura a
confirmar a prestação do serviço.
O recurso comporta parcial provimento.
A prestação dos serviços no período de 01/06 a 03/10/2016
está comprovada pelos controles de transporte de materiais (fls. 15/39), todos
vistados por Joaquim Nicolau Júnior, Secretário de Vias Públicas e Transportes à
época, testemunha que confirmou os fatos narrados; a irregularidade da
contratação, a ausência de controle interno pela Prefeitura, bem como a falta de
emissão de notas de empenho sobre a prestação dos serviços pela apelante,
não podem ser considerados motivo de descumprimento do contrato, ou
utilizados como justificativa para que o apelante deixe de receber pelo serviço
que prestou; não se pode utilizar de uma ilegalidade para cometer outra.
Havendo prova inequívoca da efetiva prestação de serviços, a
contraprestação pecuniária pela Municipalidade é devida, sob pena de
enriquecimento sem causa pelo ente público; ninguém é obrigado a trabalhar
de graça .
Destarte, comprovado o an debeatur , o arbitramento do
quantum debeatur será apurado em futura liquidação de sentença, para se
estabelecer o valor efetivamente devido e não pago pelo Município.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, contra o voto do relator sorteado e do 5o
Juiz, a Turma deu parcial provimento ao recurso de apelação, para julgar
procedente a ação e condenar a Municipalidade a pagar ao autor a
contraprestação pecuniária pelos serviços prestados no perídio de 01/06 a
03/10/2016, a ser apurado em cumprimento de sentença (CPC, artigos 509 a
511); juros de mora pelos índices de caderneta de poupança (Lei 11.960/09), a
partir da citação; correção monetária pelo IPCA-E, conforme Tema 810;
responde o Município de Agudos pelo reembolso de custas e despesas
processuais e honorários advocatícios, a serem arbitrados na liquidação deste
julgado. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO, EM PARTE.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48.716
Apelação Cível no 1001300-10.2017.8.26.0058
Comarca: Agudos
Apelante: Aparecido Rodokas - Me
Apelado: Prefeitura Municipal de Agudos
DECLARAÇÃO DE VOTO
Entendi que a sentença de 1o Grau devia ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Cuida-se de ação de cobrança por meio da qual a apelante busca a
condenação da Municipalidade ao pagamento referente a 88 dias de prestação
de serviço de transporte de material, período compreendido entre 01/6/2016 e
3/10/2016, no valor de R$ 300,00 a diária.
Depreende-se das provas trazidas aos autos que o apelante prestava
serviços de transporte de materiais à Prefeitura, contudo, não ficou
demonstrada, ao contrário do que alega, a efetiva prestação do serviço ora
reclamado. Não obstante isso, igualmente não comprovada a prestação de
serviço referente aos pagamentos demonstrados pela apelada.3
Em atenção ao ônus que a lei processual lhe impõe, a apelada trouxe aos
autos documentos comprobatórios de pagamentos efetuados ao apelante, no
período reclamado, apresentando, assim, fato impeditivo ao direito do autor.
Logo, a este competia demonstrar que referidos pagamentos não se referiam
aos serviços ora cobrados.
Com efeito, extrai-se dos documentos, que instruíram a petição inicial, a
3 Fls. 56-57.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
emissão de Nota Fiscal eletrônica pelo apelante contra a apelada.4
Contudo, não ficou claro nos autos a razão da não emissão de Nota
Fiscal com relação aos demais períodos da alegada prestação de serviços pelo
apelante.5
Como bem observou a sentença, ora apelada, os singelos controles
trazidos com a inicial (fls. 15/39) devem ser considerados
apenas um início de
prova da alegada prestação dos serviços neles descriminados,
a depender de
ouros elementos para o seu acolhimento.
No entanto, não estão eles
acompanhados
da nota fiscal correspondente,
tampouco de um controle
interno da prefeitura a alicerçar a sua efetivação, documentos
estes, sim, que,
com o devido aceite, seriam hábeis a comprovar cabalmente
a prestação do
serviço”.
6
Ainda na esteira do quanto decidido em 1o grau, não se pode admitir
que uma empresa habituada a contratar com o Poder Público, sabedora das
regras rígidas de contratação com a Administração municipal, não se
resguardasse de qualquer cuidado ao prestar serviço, no contexto de hipóteses
de dispensa de licitação.7
A regra consiste na contratação com o Poder Público mediante licitação
prévia, sendo as hipóteses de dispensa ou inexigibilidade excepcionais, devendo
ser respeitados os procedimentos adequados à correta aplicação dos recursos
públicos.
O apelante não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos dos
4 Fls. 09-13.
5 Fls. 15-39.
6 Fl. 145.
7 Fl. 146.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu direito em 1o grau, e, em sede recursal, não apresentou argumentos aptos a
guerrear a r. sentença, muito bem fundamentada nas provas produzidas nos
autos. Razão pela qual votei pela manutenção da sentença, por seus próprios
fundamentos.
A ilustrada maioria soube, no entanto, dar ao caso a solução mais
acertada.
José Orestes de Souza Nery, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
10142E80
5
7
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
CD5B273
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001300-10.2017.8.26.0058 e o código de confirmação da tabela acima.